Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-49.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisão de saldo PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) – Inteligência do Tema 1150 do C. Superior Tribunal de Justiça – Prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil contados da data em que o titular toma ciência dos desfalques realizados – Ciência efetivada no momento do saque por ocasião da

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisão de saldo PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) – Inteligência do Tema 1150 do C. Superior Tribunal de Justiça – Prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil contados da data em que o titular toma ciência dos desfalques realizados – Ciência efetivada no momento do saque por ocasião da aposentadoria – Saque realizado em 2011 – Ajuizamento da ação 2024 – Prescrição verificada.
RECURSO DESPROVIDO.